Tribunal: TJSP
Processo: 9002831-48.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto – Indeferimento. Realização de exame criminológico - Possibilidade - Laudo desfavorável – Requisito de ordem subjetiva não preenchido. Ausência de mérito - Necessidade de permanência no regime fechado para ser melhor observado - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRUNO VIEIRA DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050
Agravante: Bruno Vieira de Araujo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 27336
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto

Indeferimento. Realização de exame criminológico -
Possibilidade - Laudo desfavorável Requisito de ordem
subjetiva
não
preenchido.
Ausência
de
mérito
-
Necessidade de permanência no regime fechado para ser
melhor observado - Decisão mantida - Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado BRUNO VIEIRA DE ARAÚJO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo que indeferiu pedido de progressão ao regime
aberto, por não vislumbrar preenchido o requisito subjetivo.
Requer a concessão da benesse, aduzindo,
em síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos,
sobretudo porque o mérito pode ser comprovado com simples atestado
de bom comportamento carcerário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do
agravo.
É o breve relatório.
O agravado cumpre pena reclusão em
razão da prática de estupro de vulnerável com término previsto para
08/12/2020.
A decisão não comporta reparo.
No caso em exame, apesar do agravante
preencher o requisito objetivo e contar com atestado de bom
comportamento carcerário, verifica-se que o sentenciado foi condenado
por incurso no artigo 217, do Código Penal _crime hediondo_ e que,
por isso, recomenda maior cautela na concessão de qualquer benefício.
Diante
disso,
a
magistrada
a
quo
determinou a realização de exame criminológico para melhor aferir o
mérito do agravante.
No
que
pertine
à
possibilidade
da
realização do referido exame, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova
redação ao artigo 112 da lei de Execuções Penais, afastando a
obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão
do benefício de progressão de regime, o mesmo deve ser realizado
sempre que o magistrado julgar cabível em face das circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050 -Voto no
4
particulares do caso. Sendo especialmente necessário em se tratando de
crime cometido com violência ou grave ameaça, ou ainda quando o
agente demonstrar uma elevada periculosidade na execução do crime.
À vista disso, em se tratando de crime
hediondo, acertada a determinação do juízo “a quo” em submeter o
agravante a exame criminológico.
E analisando a conclusão dos referidos
laudos, nota-se que realmente não pressupõe estar preenchido o
requisito de ordem subjetiva.
Conquanto o juiz não esteja vinculado ao
referido laudo, no caso em exame, a avaliação social não foi favorável
ao sentenciado, sendo certo que o expert salientou que: “(...) alega estar
arrependido no tocante ao delito e esclareceu que não tinha
conhecimento que a vítima fosse menor de idade e quando percebeu
desistiu. (...).” (fls. 56/57).
Inobstante, como bem destacou a D.
Magistrada a quo: “Consta dos autos que originaram a condenação,
todavia, que o sentenciado tinha conhecimento da idade da vítima (13
anos) e que, embora a princípio esta estivesse consentindo com o ato,
logo pediu para que o sentenciado parasse, o que não ocorreu. A
gravidade da conduta é tanta que a vítima foi submetida a cirurgia (fl.
32, GR01). Logo, por relatar fatos tão distantes dos efetivamente
ocorrido fica clara a dificuldade do sentenciado em formular crítica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050 -Voto no
5
estruturada acerca do delito cometido, deixando aparente sua
imaturidade para desfrutar de regime menor gravoso.” (fl. 94).
Outro ponto do laudo que merece destaque:
“o reeducando tem como proposta residir em outro bairro e sua
genitora já o fez, para o reeducando não correr risco”.
Nota-se que, como ponderou o Juízo de
piso: “Tal colocação vaga e imprecisa permite considerar que o 'risco'
indicado demonstra incapacidade de controlar seus impulsos, o que não
pode ser ignorado, especialmente considerando-se a natureza do delito
perpetrado. Ademais, há no laudo expressa conclusão pela necessidade
de permanência no regime semiaberto: 'se faz necessário refletir mais
sobre o delito para que posteriormente retorne ao meio social de forma
mais firme e positiva para concretizar seus projetos'(fl. 57).”
Da leitura dos laudos, emerge patente que
o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal
de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar
de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de
menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de aporte psíquico para
conter seus ímpetos diante da gama de possibilidades que o regime
semiaberto lhe trará, condições imprescindíveis para ingressar no
regime prisional em questão.
Ao contrário do que diz a defesa, a decisão
se revelou acertada posto que, a despeito do sentenciado ter boa conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050 -Voto no
6
carcerária, o referido exame revela pontos negativos e desabonadores,
sobretudo a conclusão da avaliação social que aconselhou mais tempo
de reflexão do cativo acerca dos fatos delituosos antes de haver o
pretenso abrandamento prisional, pois que restou claramente
demonstrado que o cativo necessita lapidar seus impulsos e
sentimentos de raiva e frustração, ou seja, não refletiu
adequadamente acerca de seus atos e quais os reflexos que eles
causaram na vida das pessoas envolvidas no processo em que se viu
condenado.
Nota-se que o reeducando não assume
verdadeiramente os erros que cometeu e tenta de qualquer maneira
minimizar sua culpa, o que reforça o temor na sua inserção precoce na
sociedade, vez que tal atitude, demonstra ser impossível, neste
momento, o abrandamento prisional.
Não há que se falar na concessão de um
regime prisional menos severo para um cativo que não ostenta
condições mínimas para ser reintroduzido à sociedade sem o temor que
possa tornar a praticar crimes.
Da leitura dos laudos, emerge patente que
o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a terapêutica penal
de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão para desfrutar
de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e de
menor vigilância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050 -Voto no
7
O cativo mostra-se, ainda, carente de
aporte psíquico para conter seus ímpetos diante da gama de
possibilidades que o regime aberto lhe trará, condições imprescindíveis
para ingressar no regime prisional em questão.
Ao contrário do que diz a defesa, a decisão
se revelou acertada posto que, a despeito do sentenciado ter boa conduta
carcerária e a conclusão da avaliação técnica ter sido favorável ao
abrandamento prisional, o referido exame revela pontos negativos e
desabonadores, visto que restou claramente demonstrado que o cativo
não refletiu adequadamente acerca de seus atos e quais os reflexos que
eles causaram na vida das pessoas envolvidas no processo em que se viu
condenado.
Ainda
que
o
cativo
ostente
ótimo
comportamento carcerário, como destaca a defesa, isso não basta para
assegurar que retornando ao seio da sociedade ele não retornará à senda
delitiva e sucumbirá ao crime, colocando em risco toda a sociedade.
A significativa pena que lhe resta também
configura outro fator que demanda a permanência do sentenciado em
regime mais rigoroso para que possa refletir adequadamente sobre os
atos que praticou e, também, para que possa demonstrar de forma
inequívoca que adquiriu senso de responsabilidade, disciplina, e que
conseguirá conter seus instintos diante das inúmeras adversidades que
enfrentará em uma nova etapa do resgate da pena em regime mais
brando, comprovando, assim, que não sucumbirá ao crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050 -Voto no
8
Em outras palavras, é necessário que o
sentenciado permaneça por tempo maior encarcerado para demonstrar
de maneira inequívoca que merece a benesse pleiteada.
Consigne-se, por fim, que a inserção
prematura do sentenciado em regime mais brando, não pode ser
concedido como estímulo à recuperação, este que deve anteceder ao
benefício pleiteado, sob risco de cair por terra todo do processo de
ressocialização já realizado.
À vista de tais considerações, temerária,
portanto, sua progressão ao regime aberto, ante a ausência de
demonstração de assimilação de terapêutica e introjeção de valores, ou
seja, aptidão para vivenciar o regime desvigiado.
Dessa forma, considerando-se que, durante
a execução da pena vige o princípio in dubio pro societate, prudente
que o cativo seja mantido no regime mais rigoroso para ser observado
mais criteriosamente a fim de que ele possa dar mostras que ostenta
mérito à obtenção da benesse.
Dessa forma, força convir que não há
elementos para alterar a decisão do magistrado a quo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002831-48.2019.8.26.0050 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator